Tribunal: TJPA
Processo: 0074920-94.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0074920-94.2013.8.14.0301

APELANTE: MARIA ODILEA CAMPOS DE ALMEIDA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: BELEM RIO TRANSPORTES LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. TRANSPORTE COLETIVO. TRAUMA TORÁCICO DECORRENTE DE FREADA BRUSCA. AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO CAUSAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Maria Odilea Campos de Almeida contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória movida em face de Belém Rio Transportes Ltda. A autora alegou que sofreu trauma torácico devido a freada brusca de um ônibus da empresa, requerendo indenização por danos morais e materiais. O juízo de origem reconheceu a ausência de nexo causal entre o acidente relatado e a conduta da empresa de transporte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) Determinar se houve negligência por parte do motorista do ônibus que teria freado bruscamente, resultando no trauma torácico da autora.
(ii) Estabelecer se o nexo causal entre o acidente e o dano sofrido pela apelante foi demonstrado de forma suficiente para responsabilizar a empresa de transporte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade civil das empresas de transporte coletivo é objetiva, conforme estabelece o Código de Defesa do Consumidor (CDC). Para que haja condenação, a parte autora deve demonstrar a ocorrência do dano e o nexo causal entre o acidente e a conduta da transportadora.

4.

No caso, embora o dano (trauma torácico) tenha sido comprovado por laudos médicos, a apelante não conseguiu comprovar, de forma satisfatória, o nexo causal entre a lesão sofrida e a alegada freada brusca do ônibus da apelada.

5.

As declarações da autora foram vagas, e não houve produção de prova testemunhal ou documental suficiente para corroborar a versão dos fatos. O ônus da prova do fato constitutivo do direito não foi devidamente atendido, nos termos do art. 373, I, do CPC.

6.

A teoria da responsabilidade objetiva, ainda que dispense a demonstração de culpa, não prescinde da comprovação do nexo causal, o que não ocorreu no presente caso, conforme entendeu corretamente o juízo de primeiro grau.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

Para o reconhecimento da responsabilidade civil objetiva de empresas de transporte coletivo, é indispensável a demonstração de nexo causal entre o acidente relatado e o dano sofrido. A ausência de prova mínima do nexo causal justifica a improcedência do pedido indenizatório.

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor (CDC), art. 14; Código de Processo Civil (CPC), art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada:

·

TJMG, Apelação Cível 1.0024.12.029221-4/006, Rel. Des. Claret de Moraes, 10ª Câmara Cível, j. 27/08/2024.

·

TJMG, Apelação Cível 1.0000.16.030575-1/002, Rel. Des. Fausto Bawden de Castro Silva, 9ª Câmara Cível, j. 18/07/2023.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por MARIA ODILEA CAMPOS DE ALMEIDA em face da sentença proferida pelo Juízo da 8ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM em Ação Ordinária ajuizada em face de BELEM RIO TRANSPORTES LTDA que julgou improcedente o pedido, nos seguintes termos:

Dessa forma, não constato a existência do nexo causal, portanto não podendo imputar a responsabilidade ao requerido, posto ainda, não ter sido identificado, com certeza, qual seria a empresa de transporte responsável pela linha telégrafo a qual estava trafegando no fatídico dia.

Assim sendo, não restou configurado a ocorrência dos danos alegados pela autora. Nesse contexto, forçoso reconhecer a improcedência da demanda.

Ante o exposto, e considerando o que mais dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE a ação e extingo o feito com resolução de mérito na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários, tendo em vista ser a parte beneficiária da justiça gratuita.

A apelante sustenta que restou absolutamente demonstrado o nexo causal entre o dano sofrido e acidente ocorrido dentro do ônibus de propriedade da apelada.

Afirma que o motorista do ônibus agiu com negligência ao frear bruscamente, sabendo que havia passageiros em pé dentro do coletivo.

Assevera que sofreu trauma torácico, necessitando se afastar do trabalho.

Requereu o conhecimento e provimento da apelação.

Contrarrazões id. 16901960.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao julgamento da apelação.

No mérito, a matéria em análise diz respeito a sentença que julgou improcedente a pretensão da apelante de responsabilização da apelada pelo trauma torácico sofrido em razão de acidente sofrido dentro do ônibus da apelada.

De acordo com o que consta dos autos eletrônicos, a apelante alegou que em 22.04.2013, por volta das 11:30 da manhã, estava dentro de ônibus da empresa Belém-rio, linha telegrafo, que trafegava na Av. Assis de Vasconcelos com a Tiradentes quando se abaixou para pegar uma moeda que caiu de sua bolsa, momento em que o motorista freou bruscamente fazendo com que fosse arremessada contra o capo interno do motor veículo, resultando em fortes dores na região torácica.

Apontou que em razão do fato, sofreu trauma torácico e foi obrigada a se afastar do trabalho.

Por sua vez, a empresa Belém-Rio alegou não haver prova de que a lesão teria resultado de fato ocorrido dentro de coletivo de sua propriedade, sobretudo porque a apelante não produziu prova testemunhal ou por outro acerca desta ligação.

O Juízo de 1º grau reconheceu a ausência de nexo causal, tendo em vista que apesar de demonstrado o dano, as declarações da apelante na audiência de instrução e julgamento foram vagas e não houve produção de prova testemunhal que corroborasse sua versão.

De fato, apesar de a relação jurídica do passageiro de ônibus intramunicipal, como é o caso, ser regida pelo código de Defesa do Consumidor, aplica-se ao caso a teoria objetiva da responsabilidade civil.

Neste sentido, incumbe ao autor demonstrar o dano e o nexo causal, sendo dispensada a demonstração da culpa.

Apesar disto, a teoria objetiva da responsabilidade civil não pode ser equiparada a teoria do risco integral, considerando que se admite ao fornecedor de serviços a demonstração de excludentes, tais como ausência de nexo causal.

No caso em apreço, verifica-se que apesar de não haver dúvida acerca do dano em razão da prova documental apresentada, não logrou a autora, ora apelante, demonstrar de forma verossímil e satisfatória a presença do nexo causal.

É dizer, mesmo a teoria objetiva da responsabilidade civil exige do autor prova mínima do fato constitutivo do seu direito, a fim de transferir ao fornecedor de serviços a obrigação de demonstrar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado.

Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - ACIDENTE DE TRÂNSITO - ATROPELAMENTO - ÔNIBUS COLETIVO - PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA - PROVA - DESINCUMBÊNCIA - IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.

1 - Às pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público aplica-se a responsabilidade objetiva em caso de danos causados a terceiros, nos termos do art. § 6º do art. 37 da CRFB/1988.

2 - Em face da aplicação da teoria do risco administrativo, para se ver ressarcido, basta ao terceiro provar que o dano a ele infringido decorreu direta ou indiretamente da atividade administrativa. Por outro lado, à pessoa jurídica prestadora de serviços públicos, para afastar a sua responsabilidade, cabe provar a ausência de nexo de causalidade entre os serviços prestados e o dano causado ao terceiro, ou seja, fato exclusivo da vítima, caso fortuito ou força maior.

3 - Provada a culpa exclusiva da vítima pela ocorrência do atropelamento, a manutenção da sentença que julgou improcedentes os pedidos contidos na petição inicial é medida imperativa.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0024.12.029221-4/006, Relator(a): Des.(a) Claret de Moraes , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/08/2024, publicação da súmula em 02/09/2024).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA TRANSPORTADORA - - LOCADORA DE ÔNIBUS - LEGITIMIDADE - VÍTIMA PASSAGEIRA - DANOS MORAIS - CONFIGURAÇÃO - DANOS MATERIIAS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - DENUNCIADA - RESISTÊNCIA À LIDE PRINCIPAL - CONDENAÇÃO - LIDE SECUNDÁRIA - AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA - DESCABIMENTO - CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO - ARTIGO 85, §2º DO CPC - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1.Nos termos da Súmula 492 do STF "A empresa locadora de veículos responde, civil e solidariamente com o locatário, pelos danos por este causados a terceiro, no uso do carro locado", o que importa no dever solidário entre o locatário e a locadora de indenizar pelos danos causados, nos termos do art. 932, III, do Código Civil.

2. A empresa de transporte, por ser concessionária de serviço público, está sujeita à teoria da responsabilidade civil objetiva, devendo reparar os danos sofridos por passageiros em seus veículos, independentemente de culpa, desde que a vítima comprove o nexo de causalidade e o dano.

3. Demonstrado o dano e o nexo de causalidade está configurada a responsabilidade civil e como consequência o dever de indenizar os danos morais suportados.

4. O valor da indenização por danos morais deve ser moderado e justo, de modo a compensar pecuniariamente a vítima pela lesão vivenciada, sem, contudo, constituir fonte de lucro indevido.

5. Para ressarcimento por danos materiais, uma vez reconhecida a responsabilidade da parte requerida, deve haver a comprovação dos valores dispendidos pela parte autora com medicamentos para suas lesões, o que não houve nos autos, motivo da manutenção da improcedência.

6. Nos termos do art. 405, CC, e da jurisprudência do STJ, em regra, tratando-se de responsabilidade contratual, os juros de mora sobre a condenação por danos morais incidem a partir da citação.

7. Conforme procedente do Superior Tribunal de Justiça, a decretação de liquidação extrajudicial não impede a incidência de correção monetária e juros de mora sobre a condenação imposta à entidade, quando se trata de ação de conhecimento.

8. Conforme precedentes deste Tribunal de Justiça, "a matéria referente à habilitação do crédito no quadro geral de credores deve ser examinada na fase de cumprimento da sentença condenatória".

9. Uma vez que a empresa denunciada apresentou defesa em relação ao mérito da lide principal e, tendo em vista que esta saiu vencida na demanda, ela deve responder juntamente ao denunciante pelos ônus de sucumbência da lide primária. Quanto à lide secundária, não tendo havido resistência à denunciação, improcede a condenação.

10. Por força do art. 85, § 2º do CPC, os honorários de sucumbência devem ser arbitrados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

11. Primeiro e segundo recursos providos em parte. Terceiro recurso desprovido.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.16.030575-1/002, Relator(a): Des.(a) Fausto Bawden de Castro Silva (JD 2G) , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/07/2023, publicação da súmula em 20/07/2023)

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço e nego provimento à apelação, nos termos da fundamentação.

É o voto.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

Belém, 05/11/2024